Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, POSTERIORMENTE EXTINTA POR ABANDONO, E VENTILADA NOVAMENTE EM EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, acolheu a alegação de coisa julgada, cassando a sentença e, ao julgar o mérito, rejeitou os embargos, deferindo o pedido monitório e constituindo o título executivo.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo vedada a da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
3. Os fundamentos que levaram ao julgamento de procedência do pedido monitório foram claramente expostos, de forma que não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, o entendimento do órgão jurisdicional, que veicula interpretação dos fatos e das provas em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição.
4. Muito embora a fundamentação utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não seja a desejada pelo embargante, não se constata conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante, ou antagonismo entre proposições impossíveis de se manterem unidas, de forma a configurar as contradições apontadas.
5. Nesse sentido, não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
5. Embargos de declaração das partes conhecidos e desprovidos.